Tribunal: TJES
Processo: 5001310-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001310-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO GILBERTI SARTORIO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Emb. de Declaração no Ag. de Instrumento PJe n. 5001310-25.2021.8.08.0000

Embarg
ante: Estado do Espírito Santo

Embarg
ado
: João Gilberti Sartório

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 2599341, que desproveu seu agravo de instrumento.

Nas razões de id. 2629365, o embargante alega que (a) há contradição no acórdão, uma vez que o Tema 1076 foi definido pelo STJ em 16/03/2022 e a decisão agravada foi proferida em 26/08/2020, de forma que os honorários deveriam ter sido fixados por equidade, (b) a confirmação da decisão é temerária à segurança jurídica, pois perpetua um comando fundado em entendimento ulterior, (c) não há proveito econômico mensurável, posto que a CDA não foi anulada totalmente.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para que as contradições sejam sanadas.

Contrarrazões no id. 2785198.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de julho de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 09/08/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s
embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
,
inexistindo
vício autorizador do manejo dos aclaratórios
,
como se depreende da ementa
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOME DO SÓCIO CONSTANTE NA CDA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ESCALONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No julgamento do Recurso Especial nº 1.104.900/ES, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que
“se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos”
(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

2. A jurisprudência desta Câmara reconhece que, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, é imprescindível que o sócio cujo nome conste na CDA tenha sido notificado para apresentar defesa no processo administrativo, eis que, segundo a Súmula 430 do STJ,
“
O
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”
. Precedentes do TJES: Apelações Cíveis nºs 024130058936 e 100200007985 e Agravo de Instrumento nº 100190017952.

3. Considerando que a cópia do processo administrativa foi juntada integralmente, não há que se falar em necessidade de dilação probatória e, consequentemente, de descabimento da exceção de pré-executividade.

4. No que diz respeito à verba sucumbencial, o STJ fixou o Tema 1076 no sentido de que
“
1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

5. Recurso conhecido e desprovido.

O voto condutor é expresso no sentido de que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios nos limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, conforme determinada na sentença, foi mantida em decorrência da pacificação do tema pelo STJ, que restringiu a fixação equitativa às hipóteses em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso.

O fato da CDA permanecer válida no que concerne à empresa, não retira o proveito econômico obtido pelo sócio, que até então figurava como devedor solidário.

Sabe
-se que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés
, por entender que
o
embargante
objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios
devem ser rejeitados
.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para s
a
nar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2.
As matérias relevantes para o deslinde da causa
foram
devidamente
analisad
a
s
, não havendo que se falar em

vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que

“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4.
Embargos de declaração rejeitados
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.